Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706493-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: ALESSANDRO THOMAZ DE CANTUARIA, PAULO SERGIO SEABRA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Paulo Sergio Seabra Passos em desfavor de Alessandro Thomaz de Cantuária (proc. no 0004383-33.2016.8.07.0020), na qual o MM. Juiz singular condicionou a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado pelo ora agravante ao trânsito em julgado do AI no 0706638-46.2017.8.07.0000. Aduz o agravante, em síntese, que arrematou imóvel de propriedade do agravado/executado Alessandro Thomaz de Cantuária em hasta pública no dia 14/12/2017, depositando em juízo a quantia total de R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais; que ante a ausência de embargos à arrematação, foi expedido pelo juízo de origem carta de arrematação e os alvarás de levantamento em favor do leiloeiro e do exequente, concluindo o ato de arrematação com o registro da carta na matrícula do imóvel em 23/04/2018. Narra que em 26/06/2018 houve a expedição do mandado de imissão na posse do bem, o que resultou na interposição do AI no 0710143-11.2018.8.07.0000 (ac. no 1223997); esclarece que referido recurso foi julgado simultaneamente ao AI no 0706638-46.2017.8.07.0000 (ac. no 1223998), também interposto pelo devedor/agravado, cujo objeto é a alegação de que o imóvel é bem de família, concluindo a e. 5a Turma Cível pelo não conhecimento do 1o agravo e pelo desprovimento do 2o agravo. Sustenta que, a vista do resultado do julgamento, requereu ao juízo, em tutela incidental, que fosse renovado o mandado de imissão na posse do bem, contudo, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que se deveria aguardar o trânsito em julgado do AI 0706638-46.2017, ante a eventual reversão da penhora. Informa sobre a oposição de embargos de declaração, bem como de intercorrências posteriores acerca de expedição e recolhimento do mandado de imissão em razão de informações sobre o trânsito em julgado dos agravos de instrumento retro mencionados, para consignar que a decisão agravada contraria o entendimento manifestado pela e. 5a Turma Cível, no sentido de que é direito do terceiro de boa-fé ser imitido na posse do imóvel, máxime quando já levantados todos os valores relativos à arrematação. Destaca que a inovação posta no art. 903 do CPC imprime segurança jurídica aos efeitos de um leilão consolidado e, conforme doutrina que transcreve, após a expedição da carta de arrematação não será admitida discussão sobre a arrematação, alienação ou adjudicação dentro do processo executivo, devendo o interessado arguir vício em ação autônoma. Colaciona julgados a embasar sua tese. Lado outro, tece longas considerações acerca da possibilidade de desistir da arrematação, a qual foi afastada pelo juízo de origem. Requer, assim, a concessão da tutela recursal de urgência, para que seja determinada a imissão do agravante/arrematante na posse do imóvel arrematado, independentemente do trânsito em julgado do AI no 0706638-46.2017.8.07.0000. Sucessivamente, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja garantido o seu direito de desistência, bem como os valores a serem devolvidos com a mesma remuneração de juros aplicados pela instituição financeira que recebeu o depósito. Preparo regular ID 15068776. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, considerando a ocorrência do julgamento do AI no 0706638-46.2017.8.07.0000 em 18/12/2019, cujo acórdão negou provimento à pretensão do agravado/executado em ver reconhecida a qualidade de bem de família ao imóvel arrematado pelo ora agravante. Em que pese a não ocorrência de trânsito em julgado do referido acórdão pela interposição de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não há qualquer óbice para a expedição do mandado de imissão de posse do imóvel arrematado em favor do agravado, porquanto o recurso interposto não possui efeito suspensivo, nem qualquer outro recurso cabível eventualmente interposto pela parte executada. Além disso, é de se notar que a arrematação do imóvel se deu em 14/12/2017, com a devida expedição da carta de arrematação e registro na matrícula do imóvel no ano de 2018, encontrando-se, portanto, perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. Nesse sentido, foge à razoabilidade impor ao arrematante, terceiro de boa-fé, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no AI no 0706638-46.2017.8.07.0000, vinculando-o a demanda que não lhe diz respeito, tendo em vista a consideração de que a arrematação é forma de aquisição originária da propriedade, devendo o adquirente receber o bem livre e desembaraçado. Aliás, esse foi o entendimento manifestado no acórdão no 1223998, proferido nos autos do AI 0706638-46.2017.8.07.0000, constando do voto do e. Relator o fundamento de que “o direito à impenhorabilidade do bem de família não pode se dar pela conveniência do devedor, devendo ser respeitados os requisitos legais para o seu deferimento, principalmente por já estar concluído o processo expropriatório”. Prosseguiu o e. Relator, mais adiante, aduzindo que “terminado o processo expropriatório, já com o levantamento do valor da arrematação e decidida a questão relativa ao bem de família, o próximo passo para concretizar o procedimento é a imissão de ALEXANDRE MOURA GERTRUDES na posse do imóvel penhorado” (ID ilegível). Com efeito, o agravado/executado intentou, com o manejo do agravo de instrumento acima referido, anular a arrematação perfectibilizada com a tese de que o bem arrematado seria bem de família e, portanto, impenhorável. Contudo, como bem ressaltado no acórdão proferido no AI 0706638-46.2017.8.07.0000, a questão acerca do bem de família foi arguida extemporaneamente, não se afigurando possível que o devedor possa vindicar a sua propriedade a qualquer tempo. Nesse sentido, é o entendimento manifestado pelo e. STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). G.n. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso" (REsp 1522347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/12/2015). 3. "Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 377.850/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018). G.n. Diante de tais fundamentos e consoante o julgado contido no AI no 0706638-46.2017.8.07.0000, o agravante deve ser imitido na posse do imóvel do qual é o legítimo proprietário, para que dele possa usar, gozar e dispor como lhe aprouver, nos termos do art. 1228 do Código Civil, sem que tenha que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento supra referido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo que expeça o mandado de imissão do ora agravante na posse do imóvel por ele arrematado, independentemente do trânsito em julgado do AI no 0706638-46.2017.8.07.0000. Fica ao prudente arbítrio do Exmo. Magistrado de origem a forma e a consideração acerca da urgência no cumprimento do referido mandado de imissão na posse, considerando as determinações contidas na Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, a qual estabeleceu o funcionamento das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus em regime de Plantão Extraordinário como medida preventiva para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, no âmbito deste TJDFT. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se os agravados, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 26 de março de 2020 12:18:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator